Tribunal: STF
Processo: RE 74263
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-20
Data de publicação: 1972-06-20

Ementa:
- Taxa de despacho aduaneiro. Seu pagamento por empresa que importou
mercadoria destinada à sua indústria e que gozava de isenção. Repetição
do indébito de repúdio ao direito federal, bem assim de dissídio com a Súmula
546. Recurso não conhecido.